Tribunal: TJPA
Processo: 0006385-43.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006385-43.2018.8.14.0009

APELANTE: IVONE SILVA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL POR PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a defesa postula, em preliminar, a nulidade do feito, por ilicitude da prova obtida com busca pessoal realizada sem fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição da apelante por ausência de provas da autoria. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a detração da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade e consequente absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada na recorrente, com base exclusivamente em denúncia anônima, configura prova ilícita e, consequentemente, se enseja a nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP estabelece que a busca pessoal independe de mandado nos casos de prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito. No entanto, a jurisprudência consolidada do STJ exige que essa suspeita seja baseada em elementos concretos e objetivos, não podendo estar embasada unicamente em denúncia anônima.
4. No caso concreto, a abordagem policial decorreu exclusivamente de informação anônima, sem qualquer outro indicativo concreto da prática delitiva. Nenhum material ilícito foi encontrado com a recorrente no momento da revista, sendo a droga apreendida posteriormente em via pública. Dessa forma, verifica-se a ilegalidade da busca pessoal e a contaminação da prova obtida, devendo ser reconhecida sua ilicitude nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

5. Diante da ausência de provas lícitas que sustentem a condenação, impõe-se a absolvição da apelante, conforme entendimento do STJ: "A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos concretos, não sendo suficiente a mera denúncia anônima" [STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/06/2022].

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal provida.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a prova obtida por busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que justifique a diligência. 2. Reconhecida a ilicitude da prova, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas lícitas da autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, caput e § 1º; 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo excelentíssimo senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Ivone Silva de Matos, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, sendo concedido o direito da ré recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, presente na ID 18323179, de forma sintética, que no dia 30 de maio de 2018, por volta das 20h30min, policiais civis receberam denúncia anônima informando que a apelante, esposa da pessoa conhecida como “cabeludo”, estaria transportando entorpecentes para comercialização, e em diligências localizaram a apelante com as mesmas características apontadas na denúncia e, após revista pessoal, teria sido encontrado apenas a quantia de R$30,00 (trinta reais), contudo, quando questionada assumiu que teria se desfeito dos entorpecentes, tendo os investigadores retornado ao local da abordagem e um embrulho com 22 porções pequenas de óxi.

Em razões recursais, ID 18323232, postula, em preliminar, a nulidade do feito por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal procedida na acusada, sem que houvesse qualquer fundada suspeita demonstrada. No mérito, requer a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva.

De forma subsidiária, pretende a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, por preencher a apelante os requisitos necessários para tanto, procedendo, ao final, a detração da pena aplicada.

Por último, requer que este e. Tribunal se manifeste, de forma expressa, sobre as teses tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo acolhimento da preliminar levantada e, no mérito, pelo provimento do recurso para absolver a apelante do crime que lhe está sendo imputado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal procedida na acusada, sem que houvesse qualquer fundada suspeita demonstrada.

Analisando esta preliminar arguida, entendo que razão assiste à defesa.

Os policias civis que procederam a prisão da recorrente informaram, em juízo, que receberam denúncia anônima sobre uma mulher que estaria praticando tráfico de drogas e que essa mulher estaria se deslocando em um mototáxi; que foram para a direção indicada e avistaram a ré com as características que a denúncia apócrifa informou; que procederam a abordagem desta e nada foi encontrado; que mesmo assim a denunciada foi levada à delegacia de polícia, onde afirmou que ao visualizar os policiais civis jogou a droga que tina no meio da rua; que os policiais partiram novamente em diligência e depois encontraram um pacote contendo 22 petecas de oxí (5,177 gramas no total).

A denunciada não foi ouvida em juízo, em virtude de sua revelia decretada.

A quantidade de droga encontrada na rua foi de 5,177 gramas de material entorpecente conhecido vulgarmente como oxi, conforme Laudo Definitivo constante à ID 18323183, fl. 04.

A busca pessoal é definida no art. 244, do CPP, que possui a seguinte redação:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pelo que se percebe, essa busca pessoal depende de fundada suspeita, a qual não pode ser embasada exclusivamente em impressões subjetivas de um indivíduo, ou somente em denúncias anônimas, quando desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime.

Assim, para a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como “baculejo”, “enquadro” ou “geral” –, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244, do Código de Processo Penal, seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.

No caso em comento, em que pese ter os policiais alegado que a ré, de certa forma, estivesse traficando, mesmo não encontrando nenhum material entorpecente com esta após revista pessoal realizada, encontrando somente muito tempo depois um matéria tóxico na rua, em uma pequena quantidade de droga (5,177 gramas de oxi), verifica-se a ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais, ao tempo da diligência, apenas foram informados, através de denúncia apócrifa, da ocorrência de tráfico de drogas, o que motivou a busca pessoal, unicamente, nessa denúncia anônima que receberam.

Portanto, se a revista pessoal não foi amparada pela legislação, sendo realizada somente com base em denúncia anônima, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP) . 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2 . Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. ”(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, entendo caminhar no mesmo sentido que o d. parecer ministerial, e acolho a preliminar suscitada, para anular a decisão recorrida, absolvendo a acusada do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído neste processo.

Dou por prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto,
e na esteira do Parecer Ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto, acolhendo a preliminar suscitada e absolvendo a recorrente,
Ivone Silva de Matos, da tipificação descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É o voto.

Belém, 15/04/2025